Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-04.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029567-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (RECORRENTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029567-04.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS

Recorrido
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
EX-PROCURADORA.
AÇÃO DE COBRANÇA.

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FEHA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Trata
-se de “AÇÃO DE COBRANÇA
”.

Noticia
a
Reclamante
que é
aposentada

como

servi
dora

efetiva
do cargo de
Procuradora
–
matrícula
nº 1304593-1 e que,
atuou
junto à
Procuradoria

Geral
do
Município
de
Rondonópolis
/MT, entre o
período
de 15/06/1993
à
28/02/2022.
Afirma
que
na

condição
de
procuradora
,
além do recebimento do salário mensa l, também

fazia

parte
do
rateio
mensal dos
honorários
de
sucumbência
, o
qual
é
dividido
entre
os

procuradores

efetivos
e
comissionados
.
Narra
que
enquanto

atuava

como

Procuradora
, no
dia
28/09/2018,
foi

proferida

sentença

nos
autos nº 2718-23.1996.8.11.0
003,
ocasião

onde

houve
a
condenação
da
parte

Exequente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
a
parte

Executada
(
Reclamada

Município de Rondonópolis /MT). Alega que houve o pagamento dos honorários
–
alvará
judicial nº 830952-3/2022, para
levantamento
d
a
quantia
de R$ 711.494,68, valor
este
que
foi

creditado

na

conta
da
Reclamada

em
29/07/2022.
Aduz
que
foi

concedida

sua

aposentadoria
antes da
conclusão
do
rateio
e que
apresentou

requerimento

administrativo

pleiteando

sua

inclusão
no
rateio
, sob o
fund
amento
que
na

época
da
prolação
da
sentença

ainda

atuava

como

procuradora
, o
qual

foi

indeferido
.
Pugna
pela
condenação
da
Reclamada

ao

pagamento
da quota
parte

atinente

ao

rateio
do
referido

alvará
, no valor de R$ 37.667,36. A
Reclamada

apresentou

de
fesa
,
impugnando
o
pleito
da
Reclamante
, sob o
fundamento
de que
quando
o valor
referente

aos

honorários

advocatícios

discutidos

nestes
autos
foi

depositado

na

conta
do FEHA - Fundo
Orçamentário
Especial de
Honorários

Advocatícios
(01/08/2022), a
Reclamant
e

já

estava

aposentada

(
aposentadoria

concedida

em
01/03/2022), 05
meses
antes do
ingresso
dos
honorários
no FEHA,
não

fazendo
jus
ao

rateio
.
Eis
a
síntese
do
necessário
. FUNDAMENTO E DECIDO. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
au
diência

instrutória
.
Assim
,
atenta

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
.
Para
apuração
do
ocorrido
,
deve
-se
analisar
a Lei
nº
3717, de 13 de
junho
de 2002, a
qual

dispõe

sobre
o Fundo
Orçamentário
Espe
cial de
Honorários

Advocatícios
- FEHA, a
ser

administrado
pela
Procuradoria
-Geral
do
Município
.
Verifico
que
quem

possui

direito

ao

rateio
dos
recursos
do FEHA
são

os

Procuradores

Jurídicos

Municipais
. O art. 3º da
referida
Lei
regulamenta

sobre
a
distr
ibuição
da
receita
, a
qual
se
dará
da
seguinte
forma: Art.
3º.
A
receita
do FEHA
terá
a
seguinte

distribuição
: I - 90% (
noventa

por
cento)
aos

Procuradores

Jurídicos

Municipais
, a
serem

rateados
de forma
igualitária
,
mensalmente
. II - 10% (
dez

por
cento)
para: a)
aquisição
de
de

livros
, b)
aquisição
de
softwares

jurídicos
, c)
aquisição
de
assinaturas
de
períodos
de
legislação
,
jurisprudência
e
aquisição
de
doutrina
e
congêneres
, d)
aquisição
de
móveis
, e)
aquisição
de
computadores
, f)
aquisição
de
condici
onadores
de
ar
, g)
ampliação e reforma da estrutura da Procuradoria -Geral do Município
. (
Redação
dada pela Lei
nº
8306/2014)
Verifico
que
o

rateio
é
feito
de forma
igualitária
e mensal entre
os

Procuradores
.

Assim
,
entendo
que é o valor é
rateado
entre

os

Procuradores

em

exercício
do cargo,
independente
de
ter

atuado

ou

não
no
processo
que
deu

origem

ao

alvará

disponibilizado
no FEHA.
Restou

incontroverso
que
o
valor
referente

ao

alvará

discutido

nestes
autos,
foi

disponibilizado
no FEHA
em
01/08/2022
,
após
a
concessão
da
aposentadoria
da
parte

Reclamante
, que se
deu

em
01/03/2022.

Logo,
tenho
que
não

merece

acolhimento
o
pleito
da
Reclamante
.

Quanto

ao

pedido de condenação da Reclamante à litigância de má-fé
,
tenho
que
o

pedido

não

merece

prosperar
,

haja
vista que
inexistentes

os

requisitos

ensejadores
de
tal

penalidade
. Ante o
exposto
e
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da
pretensão

deduzida

na

inicial
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
.
Sem

custas

proces
suais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.

Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Ex
celentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
, Dr.
Murilo
Moura
Mesquita
, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.
Brenda
Paiter

Boscardin

Zaina

Juíza

Leiga

HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publi
que
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Rondonópolis
-MT, data
registrada

pelo

sistema
.

Murilo
Moura
Mesquita
Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) o
momento
da
constituição
do
crédito

em
favor do
s
Procuradores

Municipais
é a
sentença

transitada

em

julgado
; e b)
ainda

atuava

como

procuradora
do
Município

recorrido
no
momento
da
sentença

proferida
no
processo
judicial nº 0002718-23.1996.8.11.0003, que
fixou

os

honorários

advocatícios
,
razão
pela
qua
l

faz jus a participar do rateio da referida

verba
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Rateio

do
Fundo
Orçamentário
Especial de
Honorários

Adv
ocatícios
- FEHA.
Município
de
Rondonópolis
.
A Lei nº 3717, de 13 de
junho
de 2002, do
Município
de
Rondonópolis
, que
institui
o FEHA,
prevê
que a
receita
dele
proveniente

será

distribuída

em
90% (
noventa

por
cento)
aos

Procuradores

Jurídicos

Municipais
, q
ue
deverão

ser

rateados
de forma
igualitária
,
mensalmente
.
Não

cabe

ao

Procurador
Municipal
aposentado

pleitear o rateio da verba do referido Fundo
,
sob o
argumento
de que
ainda

atuava
, à
época
da
sentença
que
fixou
as
verbas

sucumbenciais
,
como

Procurador

Jurídico
do
Município
,
uma

vez
que "
os

honorários

advocatícios
de
sucumbência
-
quando

vencedora
a
administração

pública

direta
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
ou

suas

respectivas

autarquias
,
fundações
,
empresas

públicas
e
soci
edades
de
economia

mista
-
não

constituem

direito

autônomo
do
procurador
judicial,
porque

integravam
o
patrimônio

público
da
entidade
" (
Precedentes
:
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.442.005/SP, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
4/5/
2020,
DJe
de 12/5/2020;
REsp.
1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
20.6.2017;
AgInt
no
AREsp
. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
DJe
30.8.2016; e
AgInt
no
REsp.
1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
21.11.2016). No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamante

alegue
que
atuava

ativamente

como

procuradora
do
Município

quando

fixada
a
verba

sucumbencial
no
processo
nº 0002718-23.1996.8.11.0003, nota-se que
já

estava

aposentada

há
5 (
cinco
)
meses
,
quando

houve
o
recebimento
da
verba

pretendida

em

conta

vinculada
.

5. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
o valor é
rateado
entre
os

Procuradores

em

exercício
do cargo,
independente
de
ter

atuado

ou

não
no
processo
que
deu

origem

ao

alvará

disponibilizado
no FEHA
"
além
d
o que
ficou
"
incontroverso
que
o
valor
referente

ao

alvará

discutido

nestes
autos,
foi

disponibilizado
no FEHA
em
01/08/2022,
após
a
concessão
da
aposentadoria
da
parte

Reclamante
, que se
deu

em
01/03/2022
",
dessa
forma,
ressalto
que "
não

merece

acolhiment
o
o
pleito
da
Reclamante
".
Ademais
,
deve

ser

destacado
que
os

valores

depositados
no
decorrer
do
mês

devem

ser

rateados
entre
os

Procuradores

Jurídicos

Municipais

em

efetivo

exercício
do cargo no
mês

subsequente
, o que
foi

devidamente

informado

pelo

Municí
pio
e
em

nenhum

momento

impugnado
pela
parte

reclamante
,
ressaltando
que
o

fato

gerador
para o
recebimento
da
verba
é
a

efetiva

disponibilização
dos
valores

na

conta

pública

vinculada
,
tanto

que a
divisão

ocorre

mensalmente
.
Portanto
, a
parte

au
tora
fez jus
ao

recebimento
da
distribuição
de
quantias
do FEHA
até
o
mês
de
março
/2022,
quando

teve

deferida

sua

aposentadoria
e, a
partir
de
então
,
não

lhe

assiste

direito

de
receber
as
verbas

decorrentes
dos
rateios

posteriores
.
Caso
adotado
o
raciocínio

pretendido
pela
reclamante
, o
procurador

aposentado

ficaria

recebendo
o
rateio
de
verbas
do FEHA
referentes
a
todas
as
sentenças

proferidas

durante
o
período
de
sua

atividade
, o que
poderia

perdurar

por

anos
a
fio
e
não
é
admissível
,
nem

viável

na

prática
.
Destarte
,
correta a sent ença que indeferiu o pleito de cobrança da parte

autora
,
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrent
e
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024